Tribunal: TJSP
Processo: 2248989-48.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pedido de liberdade negado.
I. Caso em Exame
Pacientes foram presos em flagrante, convertido em prisão preventiva, após fuga de abordagem policial e arremesso de objetos na rodovia, onde foram encontrados tabletes de maconha. Apreensão indireta do entorpecente e confissão de posse por um dos pacientes.
II. Questão em Discussão
A questão em

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pedido de liberdade negado.
I. Caso em Exame
Pacientes foram presos em flagrante, convertido em prisão preventiva, após fuga de abordagem policial e arremesso de objetos na rodovia, onde foram encontrados tabletes de maconha. Apreensão indireta do entorpecente e confissão de posse por um dos pacientes.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na alegação de inconstitucionalidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, violando a presunção de inocência, e na possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir
A prisão preventiva é admitida pela Constituição como medida cautelar, não conflitando com a presunção de inocência, desde que fundamentada em circunstâncias concretas. A conduta dos pacientes, indicativa de tráfico de drogas e fuga, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme artigo 312 do CPP.
IV. Dispositivo e Tese
Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: Prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, desde que fundamentada. Presunção de inocência não impede prisão cautelar.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 313, inciso I.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 3.11.2009; AgRg no RHC 139040/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11.02.2021; RHC 50.924-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 7.10.2014; STF, RTJ 134/798, Rel. para o acórdão, Min. Celso de Mello.